Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADAS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. LEGALIDADE. PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória, reputada inútil ao deslinde da controvérsia, frente ao acervo fático-probatório colacionado e suficiente para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
2. Não se fez necessária a inversão do ônus da prova, fazendo jus à decisão do Juízo de não lançar mão da medida excepcional prevista no art. 373, §§ 1o e 2o do CPC que permite a redistribuição do ônus da prova. Há o prévio consentimento por parte dos motoristas signatários, de que os clientes finais poderão avaliar e se expressar, revelando as condições, positivas e negativas na execução do serviço de transporte, as quais são utilizadas para ranquear o prestador e determinar as ações correspondentes pela plataforma digital. 2. 1. As reclamações do atendimento e da prestação de serviços do apelante aos usuários da plataforma denotaram uma falta de urbanidade e de polidez no trato com os clientes, ferindo o código de conduta imposto pelo contrato firmado por livre e espontânea vontade pelas partes.
3. O acúmulo de reclamações dos passageiros deu azo à medida de descredenciamento tomada pela plataforma. Não se observa ilegalidade na medida, visto que em se tratando de contrato civil, é válida a previsão de rescisão unilateral, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento dos dispositivos firmados.
4. Deve-se primar pela liberdade de contratar das partes e da intervenção mínima do Poder Judiciário (art. 421 do Código Civil). O contrato de adesão e o “Código da Comunidade Uber” não se mostraram abusivos ou impregnados de cláusulas ilegais, que denotassem a necessidade de intervenção judicial para reestabelecer o equilíbrio contratual.
5. A existência de outras plataformas de transporte possibilita que o autor continue a prestar os serviços de motorista, permanecendo ativo no mercado remunerado de transporte urbano autônomo.
6. A ausência de ato ilícito praticado pela plataforma em descredenciar o autor, motorista, torna prejudicial o pleito para reparação de danos morais e lucros cessantes.
7. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova rejeitadas. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.